Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-98.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública no 1001175-24.2017.8.11.0005, ajuizada em face de Hélio Teixeira dos Passos e Beno Sônego, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que buscava:
Agravante narra que, durante o exercício de 2016, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA), atendendo à requisição do Ministério Público, promoveu a inspeção em diversos imóveis, nos quais foi flagrada a utilização de agrotóxicos, fertilizantes químicos, seus componentes e afins, que posteriormente se associaria à utilização de Organismos Geneticamente Modificados, em grande parte das propriedades então inspecionadas.
Sustenta que, no caso da Fazenda Flor do Cerrado, de propriedade dos Agravados, que consiste numa área de 429ha, sediada nas coordenadas S 14°31'20,3” e W 56°20'33,4”, na zona rural de Diamantino-MT, os fiscais do referido órgão ambiental constataram diversas irregularidades, consubstanciadas no Relatório Técnico no 66/CFE/SUF/SEMA/2016, quais sejam: a ausência de cadastro ambiental e a utilização indiscriminada de agrotóxicos e afins, independentemente de seu grau toxicológico e periculosidade ambiental.
Alega que o referido imóvel integra a Unidade de Conservação denominada como Área de Proteção Ambiental Estadual Nascentes do Rio Paraguai, instituída pelo Decreto Estadual no 7.596/2006, e por estar compreendida pela Bacia do Alto Paraguai, tal unidade de conservação desempenha função crucial na sustentabilidade do bioma do Pantanal Mato-Grossense que, além de compor o patrimônio nacional, sujeita-se ao marco de proteção da Convenção Internacional de RAMSAR – sobre Zonas Úmidas de Importância Internacional.
Aduz que o marco de proteção estabelecido pelo artigo 35 do Decreto no 1.651/2013, vigente até 10-5-2016, diante da alteração do referido Decreto pelo de no 568/2016, publicado na referida data, não era observado pelos Agravados, e, após a publicação do novo Decreto, buscou realizar tratativas para celebração de termo de compromisso de ajustamento de conduta com o objeto de adequar a atividade econômica promovida na propriedade rural ao novo marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai previsto pelo Decreto no 568/2016, que dispõe sobre o uso racional dos recursos naturais e a consoante diminuição na utilização dos agrotóxicos.
Assevera que, em razão da ausência de êxito na auto composição, ajuizou a presente ação civil pública, contudo a tutela de urgência foi indeferida por entender o Magistrado de Primeiro Grau que não havia, por parte dos Recorridos, descumprimento da legislação ambiental.
Afirma que a decisão combatida foi pautada pelo parecer da Secretaria de Meio de Ambiente, cujas assertivas se revelam equivocadas, porquanto o documento negligenciou o marco de proteção da APA Nascentes do Rio Paraguai, instituída pela Lei no 7.802/1989 complementada pela Lei estadual no 8.588/2006 e pelo art. 4o, V, do Decreto estadual no 7.596/200613, e devidamente discriminado no art. 35 do Decreto no 1.651/2013 que, em consonância com o art. 15, §2o, da Lei no 9.985/2000,
Alega que, ao contrário do que sustentou o órgão ambiental licenciador, não há uma política de acompanhamento do referido marco regulatório, seja porque a atividade econômica promovida pelos Agravados não conta, sequer, com licenciamento ambiental, uma vez que atualmente é amparada numa autorização precária, seja pela sua reconhecida omissão no exercício de poder de polícia ambiental para prevenir ou até coibir ilícitos ambientais nas dependências da referida unidade de conservação.
Argumenta também que a Lei no 9.985/2000 veda o plantio de organismos geneticamente modificados em Unidades de Conservação que não possuam Plano de Manejo, como é o caso da unidade de conservação em comento.
Elucida que, ao contrário do que concluiu o Juízo a quo, restou devidamente comprovado o descumprimento da legislação ambiental pelos recorridos, o que justifica a concessão da antecipação da tutela, a fim de cessar os reiterados danos causados ao meio ambiente pela atividade econômica promovida na Fazenda Flor do Cerrado.
Assevera que a probabilidade do direito foi demonstrada pelo Relatório Técnico no 66/CFE/SUF/SEMA/2016), que atestou o descumprimento da legislação pretérita pelos Agravados, bem como pelos estudos técnicos acostados, que comprovam os prejuízos causados pelo uso indiscriminado de agrotóxicos, fertilizantes químicos e afins na APA – Nascentes do Rio Paraguai-MT.
Explica que há dano ambiental ao patrimônio hidrológico da APA Nascentes do Rio Paraguai, à revelia de um dos objetivos da instituição da referida unidade de conservação, pois tal como preceitua o art. 1o, III, do Decreto estadual no 7.596/2006, deveria se proteger: recursos hídricos, em particular as nascentes do Rio Paraguaizinho e Sete Lagoas, incluídos no perimetro da APA.
Além disso, defende que os Recorridos não comprovaram que possuem o licenciamento exigido pelo órgão ambiental competente para o uso de agrotóxicos e para o cultivo de OGM’s, muito menos adotaram qualquer iniciativa a fim de se ajustarem à legislação ambiental vigente e tampouco apresentaram a autorização do órgão ambiental em relação ao imóvel responsável pela logística da atividade de depósito dos defensivos agrícolas e da lavagem dos equipamentos utilizados para sua aplicação.
Quanto ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação aponta que é evidenciado pela própria natureza do dano ambiental, que se perfilha nos princípios da prevenção e, especialmente, da precaução.
Desse modo, requereu, nos termos do art. 84 do CDC, art. 12 da Lei no 7.347/1985 e art. 300 e 301 do NCPC, a concessão da antecipação da tutela recursal, determinando a inversão do ônus da prova e o deferimento das medidas retro pleiteadas em caráter antecipatório.
O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 2147475).
A parte agravada apresentou contraminuta, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 2238471).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (ID 2882984).
Após, vieram os autos para julgamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
A redação dada ao artigo 932 do Código de Processo Civil, cujo objetivo maior é a celeridade da prestação jurisdicional, permite que o Relator não conheça do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Por sua vez, o art. 51, XV, primeira parte do RITJMT, dispõe que, compete ao Relator julgar pedido “que haja perdido o seu objeto”.
No caso dos autos, o processo tramitou perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, sob n° 1001175-24.2017.8.11.0005, Código: 10481020, cuja sentença foi proferida em 20/03/2020.
Dessa forma, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso.
Nesse sentido, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.
1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens.
2. Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso." (fl. 10722, grifo acrescentado).
3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória.
4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado. (STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). Grifos acrescidos.
Ante o exposto, tendo em vista a ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito deste recurso, ante a perda do objeto, não conheço do presente Agravo de Instrumento por estar manifestamente prejudicado, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 51, VII do RITJMT.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.
P.I.C.
Cuiabá, 04 de setembro de 2020.
Marcio Aparecido Guedes
Relator